Tribunal: TCU
Processo: 034.745/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1999/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 034.745/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alessandra Bernardo da Silva (CPF XXX.362.227-XX); Alessandra Lima da Silva Rosa (CPF XXX.444.707-XX); Alexander Emoski Barbosa Rossino (CPF XXX.321.577-XX); Alexandre Tadeu Lacerda de Azevedo (CPF XXX.099.587-XX); Arlindo Almeida Borralho (CPF XXX.301.457-XX); Danusa Starke Balassiano (CPF XXX.787.037-XX); Expedito Jose de Faria (CPF XXX.811.737-XX); Fabio Goncalves da Silva (CPF XXX.461.397-XX); Fabio Nisenbaum (CPF XXX.009.427-XX); Fernando Ribeiro Goncalves Brame (CPF XXX.658.497-XX); Francisco da Silva Duque Neto (CPF XXX.510.126-XX); Givaldo Paulo de Lima (CPF XXX.399.877-XX); Harrison Augusto Marques Porto Junior (CPF XXX.362.417-XX); Henrique Figueiredo dos Santos (CPF XXX.321.407-XX); Marcelo de Andrade (CPF XXX.603.438-XX); Rafael Costa Carneiro (CPF XXX.352.707-XX); Regina da Silva Lima (CPF XXX.100.997-XX) e Roris Mendonca (CPF XXX.205.747-XX). 1.3. Unidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.